Tribunal: TJBA
Processo: 0000260-40.2013.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000260-40.2013.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA DOS ANJOS

APELADO: JOAO MARQUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO

FISCAL
.
PROCESSO CIVIL
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O

PROCESSO

RECONHECENDO
A PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
.
SEGUNDA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO. ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICONAL NO 1º GRAU.
ERROR IN PROCEDENDO.

AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS O FALECIMENTO
DO
RÉU
.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PROCESSO INEXISTENTE. RECURSO PREJUDICADO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0000260- 40.2013.8.05.
0153,
tendo
como Apelante o
MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DA NOSSA SENHORA
e
Apelado
JOAO MARQUES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanim
idade, em

JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator